Tribunal: TJSP
Processo: 1002221-38.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO CONSUMIDOR. O contrato de prestação de serviços estabelecido entre as partes não encontra amparo nas normas do Código de Defesa do Consumidor, porque o autor não se subsume na figura do consumidor, a teor do artigo 2o da Lei no 8.078/90.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO CONSUMIDOR. O contrato de prestação de serviços estabelecido entre as partes não encontra amparo nas normas do Código de Defesa do Consumidor, porque o autor não se subsume na figura do consumidor, a teor do artigo 2o da Lei no 8.078/90.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Cobrança de Valores a título de "DDR RAMAL E PABX" – Cobrança indevida – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO QUE CARACTERIZA IRREGULARIDADE DO NEGÓCIO E FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA – ARTIGO 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Restando comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária-ré, diante da ausência de informação clara a respeito da contratação dos serviços referentes à DDR e PABX, impõe-se a manutenção integral da sentença com o reconhecimento da inexistência da contratação deste plano, inexigibilidade de débitos e cobrança indevida, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal.